Tribunal: TCU
Processo: 009.552/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria de Romério Rômulo Cordeiro de Moura no cargo de professor de magistério superior da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Romério Rômulo Cordeiro de Moura; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com o ajuste do valor da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.